Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716542-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: EDUARDO PEREIRA CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0711603-94.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício para as instituições intermediadoras de pagamento, fintechs, com o objetivo de identificar ativos financeiros em nome do Executado, nos seguintes termos: “Ao ID 224720190, o exequente requer a expedição de ofício para instituições intermediadoras de pagamento, Fintechs visando identificar ativos financeiros em nome do executado. Contudo, as instituições indicadas se encontram abarcadas pela pesquisa de ativos via SISBAJUD, posto que necessitam de autorização do Banco Central para operar, não havendo que se falar em envio de ofícios a tais sociedades. A jurisprudência do Eg. TJDFT corrobora esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIA. SISBAJUD E RENAJUD. 1. Justifica-se o indeferimento da renovação de consulta ao SISBAJUD e RENAJUD quando recente a anterior. 2.Expedição de ofício a intermediadoras de pagamento e cooperativas de crédito: inutilidade da medida. (Acórdão 1394931, 0707445-27.2021.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 14/02/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. "FINTECHS". DESNECESSIDADE. SISBAJUD. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud.2. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes "outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)".2.1.Segundo Resolução no 4.656/18 do CMN, as “fintechs” dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, incluindo-se, portanto, nas pesquisas do SISBACEN.2.2. No mesmo sentido esclareceu o CNJ no documento "Sisbajud 2021, principais inovação e resultados".3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às “Fintechs”, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes.4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1849655, 0707236-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) Dessa forma, indefiro o pedido de ID.224720190. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC.” Em síntese, o Agravante requer a expedição de ofícios às carteiras digitais, sob o argumento que o Sisbajud abrange somente as Fintechs e intermediárias de pagamento que estejam submetidas ao poder regulatório do Banco Central, o que não significa que todas estejam acessíveis pelo sistema, o que torna indispensável os ofícios requeridos. Afirma que não terá êxito sem a cooperação do Juízo, e que esta Corte de Justiça já deferiu a expedição de ofício a fintechs, instituições financeiras que operam por meio de plataforma digital e que não são alcançadas pelas pesquisas do Sisbajud. Pugna pela concessão de tutela recursal, a fim de que sejam expedidos ofícios às seguintes fintechs que não são abrangidas pelo Sisbajud: 99 Pay, Iti, Rappicred, Next, Picpay, Creditas, C6 Bank, Neon, Toro Investimentos, Gr Bank, Cora Pagamentos, Clara Pagamentos e BMP – Sociedade de Crédito Direto S.A, para que informem qualquer crédito, valor ou título dos quais o Agravado seja proprietário ou beneficiário. Requer, ainda, em caso positivo, a penhora dos valores eventualmente encontrados. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo comprovado - Id. 71225011. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar, ainda, que a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, em superficial análise, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois o Sisbajud alcança os chamados bancos digitais e fintechs, permitindo a consulta de ativos financeiros da parte executada, sem a necessidade de expedição de ofícios. Neste sentido são os seguintes precedentes: FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. Atualmente, o Sistema SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. 2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs indicadas pelo agravante, tenho que incabível a expedição de ofícios a tais instituições para fins de busca de ativos em nome do executado, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido. 3. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1375290, 07231307420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. O exequente (agravante) não demonstra que a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e/ou bancos digitais se revela útil para a satisfação de seu crédito, tampouco a suspeita de fraude à execução. 2. Ademais, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios, bastando o requerimento de nova consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (Acórdão 1370931, 07139218120218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 24/9/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FINTECHS. BANCOS DIGITAIS. DESCABIMENTO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1355122, 07163874820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021). Ademais, o Juízo tem cooperado, pois determina frequentes pesquisas de bens penhoráveis, o que afasta o argumento de afronta ou omissão ao propósito de alcançar a satisfação do crédito da parte exequente. Também é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para a busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e permitir diligências desnecessárias. A expedição de ofícios diversos, sem justificar com clareza o que pretende obter com cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que a parte executada possua bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas, não ampara a pretensão da parte agravante. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, pois não tem advogado constituído nos autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora